Tribunal: TJDFT
Processo: 0769694-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Apelação cível. Ação declaratória. Imposto de renda. Isenção. Cegueira monocular e cardiopatia grave. Laudo pericial judicial. Perícia indireta. Validade. Termo inicial da isenção. Data do diagnóstico médico. Prescrição quinquenal. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de imposto de renda reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de cegueira monocular e cardiopatia grave, além da restituição dos valores indevidamente descontados desde 30.11.2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da perícia médica indireta realizada sem exame presencial da autora; (ii) o enquadramento da cegueira monocular e da cardiopatia grave como moléstias que ensejam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria; e (iii) a definição do termo inicial da isenção e da restituição dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia médica indireta é válida quando baseada em documentos médicos preexistentes que permitam a adequada avaliação da moléstia, nos termos da jurisprudência do STJ, e não há exigência legal de exame presencial para a comprovação das doenças que ensejam a isenção do imposto de renda.
4. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, prevê expressamente a isenção do imposto de renda para portadores de cegueira e cardiopatia grave, sem distinguir entre cegueira monocular e binocular, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
5. A Súmula 598 do STJ estabelece que a apresentação de laudo médico oficial não é imprescindível para o reconhecimento da isenção tributária, desde que o conjunto probatório seja suficiente para comprovar a moléstia grave.
6. O termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não à data do laudo oficial ou da perícia judicial, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A restituição dos valores pagos indevidamente está limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A perícia médica indireta é válida quando baseada em documentação suficiente para a formação da convicção do perito, não sendo obrigatória a realização de exame presencial. 2. A cegueira monocular se enquadra no conceito de cegueira previsto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, para fins de isenção do imposto de renda. 3. A cardiopatia grave não precisa ser irreversível ou incurável para ensejar a isenção do imposto de renda, bastando que cause limitações que justifiquem o benefício fiscal. 4. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria tem como termo inicial a data da comprovação da moléstia por meio de diagnóstico médico, independentemente da data do laudo oficial. 5. A restituição dos valores pagos indevidamente está sujeita à prescrição quinquenal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250); REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, j. 16/8/2018, REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, j. 15/12/2015, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.215.565/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 16/12/2019, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1680449, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/03/2023, Acórdão 1403420, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, j. 23/2/2022.